Tribunal: CARF
Processo: 13609.000512/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000512/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JUAREZ CARVALHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas, as discussões
acerca da incorrência em falha formal, e especificamente quanto às glosas da
dedução por dependentes, despesas médicas e previdência privada.
VERBA DE GABINETE. INCIDÊNCIA DE IRPF. UTILIZAÇÃO EM
BENEFÍCIO PRÓPRIO. SÚMULA CARF No 87.
Incide o imposto de renda sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa, vide súmula CARF no 87.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000512/2010-59
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

Trata-se de recurso voluntário interposto por JUAREZ CARVALHO DE
OLIVEIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$73.105,05 (setenta e três mil cento e cinco reais e cinco centavos), por motivo de (i) omissão
de rendimentos de trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e deduções
indevidas de dependentes, despesas médicas e previdência privada, referente aos anos-calendário
2005 e 2006.
Em sua impugnação (f. 271/280) diz que o fato de ter “deix[ado] de comprovar
os valores declarados tanto a título de despesas, como em relação aos dependentes (...) afiguram-
se meramente como falhas formais, não sendo as mesmas capazes de imputar qualquer
penalidade ao mesmo.” (f. 272) Afirma ter logrado
(...) êxito em demonstrar a natureza jurídica de tais verbas, sendo
claro que se tratam de valores pagos aos edis, a fim de ressarci-los,
em decorrência de gastos realizados no exercício da atividade
parlamentar.
Sendo assim, como é cediço, sobre a verba de caráter
indenizatório, não incide imposto de renda, sendo esse o pacífico
entendimento jurisprudencial sobre o tema. (f. 275)
Pediu que fossem acolhidas suas razões para “(...) afastar a cominação de
multa, bem como a determinação de recolhimento dos impostos supostamente devido pelo
contribuinte, devendo ser anulados tais lançamentos.” (f. 280) Apenas documentos de
identificação e a certidão de nascimento do filho foram acostadas à peça impugnatória – “vide” f.
281/285.
Após analisar as razões suscitadas, prolatou a DRJ decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO
PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas
reembolsadas quando inexistente a comprovação de que os valores
pagos reverteram-se em benefício exclusivo da atividade
parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser
comprovadas com a apresentação de documentos hábeis e idôneos
que demonstrem a efetividade dos pagamentos.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
INSTRUÇÃO. DEPENDENTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são aceitas as deduções acompanhadas de documentação
que justifique a sua procedência. (f. 310)

Intimado do acórdão foi apresentado, em 27/08/2012, recurso voluntário (f.
323/327), reiterando ter a verba de gabinete cariz indenizatório. Ao final, pediu fosse
desconsiderada esta falha na comprovação dos recibos, não
sendo por meios fiscais, e aceitos as alegações de que o montante
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

recebido e contabilizado como verba de gabinete realmente não
aumenta ou enriquece o patrimônio do contribuinte, como
disse nos autos a autoridade fiscalizadora: Não é o rótulo
atribuído ao ingresso financeiro que lhe dá o caráter indenizatório,
deve-se portanto verificar se houve incorporação ao patrimônio do
contribuinte, alegando que houve inteira ausência de relação com o
mandato parlamentar. O que contesto visto o imenso território de
Ribeirão das Neves, a grande população e a ausência ou
precariedade dos direitos do cidadão, que tem como primeira
arma de defesa, o vereador, que se desloca até a sua
necessidade para juntos requerer dignamente os seus anseios,
usando desta forma o vereador dos parcos recursos a
disposição de seu mandato, de maneira alguma incorporando
ao seu patrimônio. (f. 305; sublinhas deste voto)
Não foi reiterada a alegação de que teria incorrido em falha formal, tampouco
insurgência específica contra a glosa da dedução por dependentes, despesas médicas e
previdência privada, operando-se sobre elas os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recorrente defende que
a apresentação de recibos em detrimento a notas fiscais (...) é
uma questão que deve ser Imputada ao Legislativo e não ao
contribuinte, visto que a legislação que criou a verba de
gabinete, matéria não fiscal, pois se entende que a verba é
indenizatória e não computa renda (emenda constitucional 47
de 2005). Foi aceito pelo Legislativo e regulamentada por ele
através do meio legal, como alegado pela autoridade fiscalizadora
pouco importa para fins de tributação do imposto de renda se a
Câmara Municipal de Ribeirão das Neves aceitou os
comprovantes como aptos a conceder o pagamento da verba
Indenizatória. (f. 325; sublinhas deste voto)
Este Conselho editou verbete sumular, de no 87, que determina não incide o
imposto de renda “sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio
de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.” Cabe, portanto, à fiscalização
demonstrar a utilização do montante recebido em benefício próprio. Transcrevo o que consta no
relatório fiscal:
B - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

1- O Sujeito Passivo, Vereador da Câmara Municipal do Município
de Ribeirão das Neves nos anos de 2005 e 2006, (...)
2- As verbas denominadas "Subsídio" e "Reunião Extraordinária"
já eram consideradas base de incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física, visto que foram declaradas e tiveram retenção do
imposto na fonte.
3- Cumpre-se, então, discorrer sobre a real natureza dos
valores auferidos pelo contribuinte sob a denominação "Verba
Indenizatória", em decorrência do exercício parlamentar.
4- De acordo com a legislação vigente, considera-se "Verba
indenizatória" do exercício parlamentar a verba que se reverte
em benefício exclusivo da função parlamentar, e não da pessoa
do parlamentar. Portanto, é de se notar que o parlamentar não
pode usar tal verba de acordo com sua livre conveniência e
necessidade.
(...)
...a "verba indenizatória" seria devida em contrapartida aos
serviços não prestados diretamente pela administração do
Poder Legislativo, incluindo todo o material não fornecido
necessário e vinculado ao exercício do mandato, por meio de
indenização ou ajuda de gabinete.
8- Verificados os serviços prestados diretamente pela Câmara
Municipal do Município de Ribeirão das Neves, constatou-se
que a mesma, no período, dispunha de Copa Interna, Material
de Escritório, Correios, Vale Transporte, Telecomunicações,
Gasolina, Viagens, Veículos Próprios (fls. 05 a 13) e, em seu
quadro de pessoal, Motoristas, Assessoria Jurídica, Assessoria
Parlamentar, Contador, Assistente Administrativo, Telefonista,
Recepcionista, Oficial de Manutenção, Assessor de Imprensa,
dentre outros ( Anexo I — Lei n° 2547/2002 e alterações
posteriores — fls. 19 a 48).
9- O sujeito passivo, bem como os demais vereadores, 14
(quatorze) no total, percebeu "verba indenizatória" no período
de 01/2005 a 07/2006, sendo que, entre 01/2005 e 04/2005, o
valor individual foi de R$3.500,00 ( Três mil e quinhentos reais
) e, a partir de 05/2005, R$5.500,00 (Cinco mil e quinhentos
reais), perfazendo, aproximadamente, o valor mensal de
R$49.000,00 (Quarenta e nove mil reais) e R$77.000,00 (Setenta
e sete mil reais), respectivamente.
10- Observa-se que os serviços contidos na legislação municipal
hábeis a conceder a percepção da "verba Indenizatória" foram
sempre prestados ou postos à disposição pela própria Camara
Municipal. Não obstante, após a cessação do pagamento da
referida verba em 07/2006, não houve aumento significativo
nas despesas relativamente a estes serviços pagos diretamente
pela Camara Municipal, conforme se observa a fls. 06 a 13, vez
que houve economia mensal de R$77.000,00 (Setenta e sete mil
reais) — parágrafo acima - e um aumento anual de despesas
com serviços de R$53.951,13 (Cinqüenta e três mil e novecentos
e cinqüenta e um reais e treze centavos ), (...).
(...)
Por outro lado, analisou-se o preenchimento dos requisitos formais
para a validade da comprovação do efetivo pagamento ou
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

prestação de serviços em relação aos documentos apresentados
pelo sujeito passivo, a fim de obter ressarcimento a título de
"Verba Indenizatória", nos termos da legislação vigente.
12- Mister frisar que todos os documentos do sujeito passivo e de
terceiros são fontes importantes de comprovação da ocorrência de
infração tributária. Dentre eles, destacam-se as notas fiscais, que
são os documentos instituídos pela administração tributária para
controlar a ocorrência dos fatos geradores, tais como a circulação
de mercadorias e o auferimento de receitas. A Nota Fiscal é o
principal documento que legaliza uma operação comercial de
compra e venda de mercadorias, serviços e bens de produção, bem
assim na circulação entre estabelecimentos diferentes. Por
intermédio da Nota Fiscal, há a transferência de propriedade do
bem ou o reconhecimento da prestação do serviço para fins civis,
comerciais e fiscais. Há de se salientar que o documento hábil a
demonstrar uma operação com uma pessoa jurídica é a Nota
Fiscal ou, sendo o caso, cupom fiscal.
13- Abaixo, planilha exemplificativa de aquisição de mercadorias
ou prestação de serviços que deveriam ser comprovados através de
Notas Fiscais ou Cupons Fiscais, para os quais o contribuinte
apresentou documento não aceito, por si só, pela legislação
tributária para comprovação da ocorrência de seu fato
gerador:
(...)
14- Por outro lado, os Cupons Fiscais e Recibos, quando
suficientes para demonstrar a comprovação da despesa, devem
indicar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se que, quando o
beneficiário do pagamento for pessoa física, na falta de
documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
15- Abaixo, planilha exemplificativa de aquisição de mercadorias
ou prestação de serviços demonstrados através de Cupons Fiscais,
mas que não apresentam identificação do "Cliente" não
podendo, portando, serem aceitos por não preencherem os
requisitos legais de validade:
(...)
16- Em vista dos indícios de não aquisição de mercadorias ou
não prestação dos serviços declarados, seja pela não
apresentação do documento legal exigido ou pela falta de
preenchimento dos requisitos legais dos mesmos, intimou-se o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento dos mesmos,
conforme documento de fls. 205 a 213 e 215 a 223, sendo que o
mesmo não apresentou qualquer comprovação.
17- Apurou-se ainda que, em nenhum momento, os gastos
efetuados pelo sujeito passivo foram revertidos em benefício da
função parlamentar. Assim, as ditas "verbas indenizatórias" não
se destinaram à reintegração ao patrimônio da pessoa de reembolso
daquilo que se desfalcou, nem muito menos recomposição de
perdas ou prejuízos sofridos por dano. Isso posto, restou somente a
hipótese, portanto, de acréscimo de proventos ou remuneração, a
que faz jus pelo trabalho, configurando-se como verdadeira verba
salarial indireta.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

18- A utilização indevida da "Verba indenizatória" encontra-se
descrita de forma verdadeiramente correta e lúcida na denúncia
oferecida pelo Ministério Público em desfavor do sujeito
passivo objeto do presente Auto de Infração, conforme
transcrevemos abaixo:
"As irregularidades praticadas pelo vereador são as seguintes:
gastos excessivos com gasolina; gastos sem comprovação de
nota fiscal; comprovação de gastos utilizando comprovante de
cartão de crédito; gastos com telefone particular; nos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro, todos no ano de 2005, foram
realizados gastos idênticos com gasolina, locação de veículo e
honorários advocatícios; gastos excessivos de material de
escritório e sem comprovação com notas fiscais; gastos com
produtos alimentícios e de limpeza; gastos com pegas para
veículos".
"O advogado Dr. Marcone Alves Miranda afirmou que celebrou
contrato de prestação de serviços com o vereador Juarez Carvalho
de Oliveira, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Esclareceu,
também, que, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao
edil, recebe a importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Questionado sobre qual o tipo de serviço que presta a Juarez
Carvalho de Oliveira, o advogado informou que se trata da
"elaboração de projetos de lei, pareceres jurídicos e
acompanhamento processual de interesse parlamentar do vereador.
Não obstante esses esclarecimentos acerca do serviço prestado,
Dr. Marcone Alves Miranda aduziu que patrocinou a defesa do
vereador em uma queixa crime movida por "Marquinhos" e
que defendeu os interesses de eleitores de Juarez Carvalho de
Oliveira".
"Com relação à locação do veículo marca VVV, modelo
Voyage, placa GPX - 1689, ano de fabricação 1993, pela qual o
vereador pagou o valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), o proprietário do automóvel, Marcelo de Jesus
Martins, esclareceu que, na verdade, prestou serviços de
transporte de eleitores para reuniões e para conhecer o
trabalho do vereador. Informou, ainda, que o teor inserto nos
recibos apresentados pelo vereador para obter o ressarcimento
das despesas com a locação do veículo não representa a
verdade, pois prestava "serviços de motorista utilizando o
próprio veículo".
Marcelo de Jesus Martins reconheceu que não alugou o veículo
para o vereador. Ademais, Marcelo aduziu que o valor fixado para
a prestação dos serviços não se baseou em gastos com combustível,
óleo ou desgaste do veículo. Por fim, disse que, além de transportar
os eleitores do vereador, já conduziu Juarez Carvalho de Oliveira 5
Câmara Municipal e à Secretaria de Saúde".
19- Frise-se, mais uma vez que, todos os serviços supostamente
cobertos pela "verba indenizatória", sempre foram oferecidos
diretamente pela Câmara Municipal, sendo tal verba utilizada
única e exclusivamente como um subterfúgio para a percepção
de remuneração indireta ou para beneficiar simpatizantes
políticos com o uso de verba pública.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

(...)
21- Por tudo quanto exposto, que sucintamente reproduz-se abaixo,
1- Os materiais e serviços abrangidos pela "verba indenizatória"
sempre foram prestados ou postos à disposição diretamente pela
Câmara Municipal do Município de Ribeirão das Neves;
2- Comprovação de despesas com documento sem valor fiscal;
3- Não comprovação efetiva do pagamento ou da prestação de
serviços conforme solicitado em Termo de Intimação Fiscal
específico;
4- Gastos efetuados em benefício do sujeito passivo ou de
simpatizantes políticos, e não em benefício exclusivo da função
parlamentar;
5- Caracterização irrefutável de verba salarial indireta.
Consideram-se salariais todas as verbas percebidas da Câmara
Municipal de Ribeirão das Neves pelo sujeito passivo, conforme
apurado no item acima, restando em OMISSÃO DE
RENDIMENTOS (...)
De acordo com a legislação vigente, e tendo em vista que o
contribuinte regularmente intimado, não atendeu, no prazo
estipulado, ao solicitado no "Termo de Intimação Fiscal — 01" e
"Termo de Reintimação Fiscal — 01", a multa de oficio a que se
refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi agravada
em 50% conforme parágrafo 2 °. do mesmo artigo.” (f. 253/267,
passim; sublinhas deste voto)
Na tentativa de ver a autuação afastada discorre, especificamente, sobre gastos
com gasolina ou telefonia, aduzindo que os valores despendidos possuem conexão com as
atividades desempenhadas pelo parlamentar e não foram auferidos em benefício próprio. Afirma
que “(...) o vereador estando no bairro Veneza (....) [necessita] (...) se comunicar com seus
assessores, na sede da cidade ou mesmo se deslocar para outra localidade ou cidade (...).” (f.
324) Acrescenta que
[a] Câmara Municipal de Ribeirão das Neves possui veículo
próprio, telefones e servidores da área técnica interna do
Legislativo, mas que pelo pequeno número de veículos 03 sendo,
um destinado ao Presidente, não há como o vereador usa-lo
constantemente, não existe também no prédio um gabinete
parlamentar, destinado a cada vereador. (f. 324)
Além de não ter havido incremento substancial das despesas da Municipalidade
quando finda a verba de gabinete, não considero seja verossímil despender mensalmente
montantes quase sempre superiores a R$1.000,00 com combustíveis no exercício do cargo de
vereador de uma cidade do tamanho de Ribeirão das Neves. Vale ressaltar que, os documentos
juntados aos autos (f. 53 , 69, 75, 80, 85, 89, 94, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 131, 140,147,
165, 166, 169, 172, 17) indicam que foi efetuado o abastecimento de veículos modelo GOLF e
VECTRA, que são distintos daquele alugado pelo recorrente para o exercício da função – um
VOYAGE, placa GPX, conforme consta às f. 55, 72, 78, 84, 88, 95, 99, 103, 109, 114, 119, 123,
130, 138, 150, 154, 168, 175. Tanto o GOLF quanto o VECTRA são veículos que constam na
Declaração de Bens e Direitos do recorrente no exercício de 2006 – “vide” f. 177.
Não é plausível a frequência dos gastos apurados com materiais de escritório,
por exemplo, como a aquisição de 100 unidades de cartolina, 100 unidades de lápis no 2 (f. 126 e
139), 100 canetas (f. 134), 40 dicionários inglês-espanhol (f. 149) ou 200 mouse-pads (f. 149).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.563 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000512/2010-59

Não é possível que o gabinete de vereador de uma cidade com apenas 300 mil habitantes –
conforme atestado pelo próprio recorrente às f. 324 – tenha tantos funcionários e necessite de
tantos materiais de escritório quanto informado nos recibos juntados durante a fiscalização.
O recorrente apresentou, ainda, comprovantes de pagamento relativos a
serviços de assessoria jurídica contratados entre fevereiro de 2005 e junho de 2006 no valor de
R$2.100,00 (fs. 68, 73, 79, 83, 90, 93, 98, 104, 108, 113, 118, 124, 129, 137, 151, 167, e 173).
Porém, conforme já destacado do relatório fiscal, dentre os serviços prestados diretamente pela
Câmara Municipal de Ribeirão das Neves à época dos fatos, está o de Assessoria Jurídica. Nada
acerca da contratação da assessoria foi dito na peça recursal.
Às f. 176 consta uma despesa de “R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente
ao aluguel do mês de JUNHO / 2006, do imóvel situado 5 Rua Venda Nova, 100, Bairro
Lagoinha em Belo Horizonte, destinado escritório de contatos.” Ora, se o recorrente confessa
admite possuir escritório na “sala coletiva da Câmara Municipal” (f. 324), não me convenço da
necessidade de o vereador alugar um imóvel fora dos limites territoriais de seu eleitorado.
As apurações feitas pelas autoridades fazendárias não podem ser elididas por
alegações lacônicas, recibos simples, cupons e notas fiscais sem a identificação do
adquirente/contratante. O fato de a Câmara Municipal tê-los aceitado para pagamento da dita
verba indenizatória não produz impactos nesta seara, mormente após os levantamentos
realizados tanto pela fiscalização, quanto pelo próprio Ministério Público. Notas ou cupons
fiscais, para que sejam considerados documentos hábeis, precisam conter os requisitos previstos
na Lei no 8.846/1994.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital